Tribunal: STF
Processo: HC 223486
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida cautelar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Especial 2.015.523/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA). 



    Pelo que se depreende, o paciente, condenado a 3 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, I e III, do Código Penal), teve o pedido de suspensão da execução da pena indeferido pelo Juízo de origem. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que lhe negou provimento, conforme ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. Conforme o entendimento firmado nesta Corte, atribui-se efeito suspensivo ao agravo em execução penal somente quando configurada a plausibilidade do direito alegado e presente o risco de grave dano. Não se verificando o fumus boni iuris e o periculum in mora fica obstado o deferimento da medida liminar, com a consequente suspensão da execução penal. 



    2. A pretensão punitiva estatal, bem como a eventual suspensão de punibilidade àquela relacionada, não se confundem com a pretensão executória. 



    3. O parcelamento do débito requerido após o trânsito em julgado da sentença condenatória não tem o condão de suspender a pretensão executória, tendo em vista a ausência de amparo legal para tanto. 



    4. Agravo em execução penal desprovido. 



    Na sequência, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator negou-lhe provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A suspensão da pretensão punitiva estatal fundada no art. 68 da Lei 11.941/2009 somente é cabível se a inclusão do débito tributário em programa de parcelamento ocorrer em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    2. Inviável, assim, o sobrestamento da execução, na medida em que a suspensão da punibilidade não alcançaria a ação penal com trânsito em julgado. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa argumenta, em suma: (a) o artigo 68 da Lei 11.941/09 demonstra que não há óbice para o reconhecimento da suspensão da pretensão executória enquanto houver o cumprimento do parcelamento do débito, desde que este diga respeito à execução que se pretende ver suspensa; e (b) ainda que o parcelamento do débito tributário tenha ocorrido em data posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, irremediável a suspensão da pretensão executiva estatal. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que se reconheça a possibilidade de suspensão da execução da penal enquanto estiver sendo cumprido o parcelamento do débito tributário que ensejou a condenação.



    É o relatório. Decido.



    Não prospera a irresignação recursal. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, acertadamente, entendeu que a adesão ao parcelamento tributário após o trânsito em julgado da sentença condenatória não suspende os efeitos da condenação. Confira-se o seguinte trecho do voto do Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA:



    Sem razão, contudo, o agravante. 



    O art. 9º da Lei n. 10.684/2003 trata da suspensão da pretensão punitiva pela inclusão em regime de parcelamento do débito tributário, não havendo nenhuma referência à suspensão da pretensão executória. 



    Já o art. 68 da Lei n. 11.941/2009, assim dispõe: 



    Art. 68. "É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2.º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, limitada a suspensão aos débitos que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento, enquanto não forem rescindidos os parcelamentos de que tratam os arts. 1.º a 3.º desta Lei, observado o disposto no art. 69 desta Lei". 



    E o artigo 69 do mesmo Diploma Normativo:



    Art. 69. "Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no art. 68 quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento". 



    Sobre a matéria, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a suspensão da pretensão punitiva estatal fundada no art. 68 da Lei n. 11.941/2009 somente é cabível se a inclusão do débito tributário em programa de parcelamento ocorrer em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nesse sentido: HC 353.827/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2016; AgRg nos EDcl no RHC n. 102.803/PE, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019. 



    Inviável, assim, o sobrestamento da execução, na medida em que a suspensão da punibilidade não alcançaria a ação penal com trânsito julgado. Nesse sentido: RHC n. 72.196/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 7/12/2016. 



    Dessume-se, portanto, das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para reverter a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. [...]



    Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já decidiu que A suspensão da pretensão punitiva estatal fundada no art. 68 da Lei nº 11.941/2009 somente é cabível se a inclusão do débito tributário em programa de parcelamento ocorrer em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória (HC 108434, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/8/2013). Na mesma linha de consideração: HC 110459, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 5/12/2013 e HC 85048, Relator(a): CEZAR PELUSO, Primeira Turma, DJ 1º/9/2006. 



    Assim, por encontrar amparo na legislação de regência e em julgados deste Tribunal, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior. 



    Ainda que assim não fosse, o magistrado de origem destacou: (a) Não se trouxe aos autos e tampouco é do conhecimento deste Juízo a efetiva formalização do parcelamento tributário; e (b) ainda que houvesse notícia do parcelamento, a medida estaria adstrita a apenas uma das autuações fiscais (NFLD nº 35.402.014-5), ao passo que a condenação de JAIR ANTONIO DE LIMA está lastreada, além daquela, também nas NFLD’s 35.402.012-9 e 35.402.016-1, a respeito das quais não há, de igual modo, notícia do parcelamento. 



    Portanto, não há, sob qualquer ângulo, ilegalidade a ser sanada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente